Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-91.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013205-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ACESSO À INTEGRALIDADE DA PROVA DIGITAL DEFERIDO NA ORIGEM ANTES DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico interestadual de drogas (por duas vezes) e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se remanesce o interesse de agir quanto ao pleito de acesso à integralidade dos elementos probatórios digitais face às providências supervenientes adotadas pelo d. juízo singular; (ii) verificar se a ausência de acesso à integralidade dos dados telemáticos antes da apresentação da defesa prévia acarreta a nulidade do recebimento da denúncia e a necessidade de reabertura do prazo processual, mesmo tendo sido franqueado o acesso antes do início da instrução criminal; e (iii) examinar se há nulidade flagrante por quebra da cadeia de custódia da prova digital apta a ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do
writ
no que tange à tese de cerceamento de defesa por negativa de acesso às provas, visto que o d. juízo originário, além de deferir expressamente o acesso à integridade dos dados telemáticos, determinou o desmembramento do processo em relação ao paciente na data da audiência de instrução, recompondo o bem jurídico tutelado antes do início da fase instrutória.

4. A apresentação de defesa prévia antes do pleno acesso aos dados telemáticos não enseja a anulação do recebimento da denúncia ou a reabertura de prazo se a referida peça cumpriu sua finalidade processual de deduzir matérias preliminares e se o acesso integral foi garantido previamente ao início da instrução criminal, momento no qual o contraditório substancial será exercido em sua plenitude.

5. Em matéria de nulidades processuais penais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563), de modo que a demonstração de prejuízo concreto é indispensável para a invalidação do ato formalizado, o que não se verifica na espécie, haja vista que a instrução processual sequer foi iniciada em relação ao paciente e o feito foi desmembrado justamente para resguardar a ampla defesa.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia de dados telemáticos demanda análise minuciosa de relatórios técnicos, laudos periciais e registros de integridade forense (
hash
), providência que exige dilação probatória complexa e se revela incompatível com o rito sumário do remédio heroico, sobretudo quando ausente indicativo concreto de adulteração ou contaminação dos elementos colhidos, os quais gozam de presunção de veracidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Resta prejudicada, pela perda superveniente do objeto, a tese de cerceamento de defesa por negativa de acesso às provas digitais quando a d. autoridade tida por coatora adota providências concretas para franquear a integralidade do material e determina o desmembramento do feito antes do início da instrução criminal. 2. A ausência de acesso à integralidade da prova técnica telemática antes da defesa prévia não gera nulidade por si só quando o ato atinge sua finalidade e o pleno acesso é assegurado previamente à fase instrutória, inexistindo prejuízo concreto apto a derruir o princípio do
pas de nullité sans grief
. 3. A verificação de suposta quebra da cadeia de custódia em face de impugnações genéricas e desprovidas de prova pré-constituída de manipulação exige incursão vertical no acervo fático-probatório, matéria insuscetível de exame na via estreita do
habeas corpus
”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 659; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, V, e 55; STF, Súmula Vinculante n. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000995-69.2025.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/05/2026, DJE 19/05/2026.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013205-91.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ALAM DIAS RODRIGUES

PACIENTE:

MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade das provas
, suscitadas pela i. defesa técnica do paciente em sede de
defesa prévia
, e, no mesmo pronunciamento,
receber a denúncia
ofertada nos autos da Ação Penal n. 1005277-54.2024.8.11.0002, em que se apura o possível envolvimento de
MAX WILLIAM
com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se da impetração que, ao longo do trâmite dos autos originários, se ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e demais investigados em
04/09/2025
, com a notificação de
MAX
para apresentar
defesa prévia
em
12/09/2025
.

Em
18/09/2025
, a i. defesa protocolou petição requerendo acesso à
integralidade dos elementos probatórios telemáticos
, notadamente a mídia original contendo os dados extraídos e o software específico de leitura (
Cellebrite Reader
), com a consequente devolução do prazo para apresentação da defesa prévia. Diante da ausência de pronunciamento judicial, a defesa reiterou o pedido em
23/10/2025
.

Em
13/11/2025
, o juízo de origem proferiu decisão condicionando a disponibilização integral do
software
à prévia informação, pela Polícia Federal, do volume total de dados constantes no arquivo. Na sequência, em
21/11/2025
, a i. defesa apresentou
resposta à acusação
, desiderato em que arguiu, como questão preliminar,
cerceamento de defesa pela negativa de acesso à integralidade dos elementos probatórios
, bem como a
nulidade absoluta
dos dados telemáticos em razão de quebra insanável da cadeia de custódia.

Em
18/03/2026
, sobreveio a decisão ora impugnada, que rejeitou as preliminares defensivas, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
23/04/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consubstanciada no
cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso à integralidade da prova digital que fundamenta a acusação
, em frontal violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme o d. causídico, a natureza da prova digital impõe rigor ainda maior, porquanto os dados extraídos de aparelhos celulares mediante
softwares
especializados não se reduzem aos relatórios impressos ou às transcrições seletivas juntadas aos autos, sendo
imprescindível o acesso à mídia original e ao
software
de leitura específico
para verificação de metadados, arquivos excluídos, registros de integridade (
hash
) e contexto completo das comunicações. Nessa conjuntura, acrescenta que negar esse acesso equivale a entregar à defesa uma
versão editada e filtrada da prova
, selecionada unilateralmente pela acusação, com a subversão da paridade de armas e a transformação do contraditório em mera formalidade.

Adicionalmente, o d. impetrante alega a
quebra da cadeia de custódia da prova digital
, sustentando a ausência de documentação que demonstre quando e por quem os aparelhos foram acessados, quais
softwares
foram utilizados e com quais parâmetros técnicos, quais pastas e bases de dados foram incluídas na extração, a existência de arquivos corrompidos, recuperados ou descartados, a produção de imagens forenses com os respectivos registros de integridade
hash
, e a documentação técnica completa do procedimento de extração.

Assevera, nessa linha, que a ausência desses elementos configura
violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
e impõe a declaração de
inadmissibilidade dos elementos telemáticos
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
suspenso
o andamento da ação penal até que seja franqueado à defesa o
acesso à íntegra dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
, incluindo a mídia original e o software de leitura (
Cellebrite Reader
), com a consequente
reabertura do prazo
para apresentação da defesa prévia, e, subsidiariamente, para que sejam declarados nulos os elementos probatórios telemáticos, com sua exclusão do acervo processual.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar porventura deferida, para reconhecer o constrangimento ilegal e determinar a
anulação da decisão que recebeu a denúncia
, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que, observado o acesso integral à prova, seja
reaberto o prazo para a defesa prévia do paciente
, ou, alternativamente, sejam declarados
nulos e excluídos os elementos probatórios telemáticos
que não tiveram sua cadeia de custódia devidamente comprovada.

A ordem veio munida com os documentos acostados no ID 356704378 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
357143380), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 364020891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade parcial
do
writ
, dada a superveniência de decisão que, nos autos singelos, determinou o integral acesso às provas;

e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 364378887).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o exame das teses de mérito, impõe-se o enfrentamento de questão processual que condiciona a admissão do
writ
em sua integralidade, qual seja, a
perda superveniente do objeto quanto à primeira tese defensiva
, consistente no
cerceamento de defesa
pela negativa de acesso à integralidade da prova digital.

Como se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a própria
decisão de recebimento da denúncia
, proferida em
18/03/2026
,
deferiu
expressamente o pedido de “
acesso à integra das provas periciais e investigativas produzidas, nelas incluindo as de extração dos dados telemáticos dos aparelhos de telefones apreendidos e as de captação de imagens
”. Mais do que isso, na data da audiência de instrução e julgamento designada para
23/04/2026
, o d. juízo singular procedeu ao
desmembramento do processo
em relação ao paciente, reconhecendo expressamente, nas informações prestadas a este Tribunal de Justiça, que “
ele ainda não havia tido acesso à integra das provas produzidas durante a investigação
”.

Esses dois atos — o deferimento do acesso e o desmembramento do feito — revelam que o d. juízo de origem, antes mesmo do início da instrução criminal,
adotou
as providências concretas e necessárias para assegurar ao paciente o pleno acesso ao acervo probatório que fundamenta a acusação. O bem jurídico tutelado pela primeira tese do
writ
— o acesso integral à prova digital — foi, portanto,
restituído
ao paciente por iniciativa da própria autoridade tida por coatora, antes que a instrução criminal tivesse início.

Nesse contexto, em conformidade com o parecer ministerial, estou convencido de que a tese de
cerceamento de defesa pela negativa de acesso às provas

perdeu seu objeto de forma superveniente
, tornando-se
inviável
o conhecimento do
writ
nessa parte.

Com efeito, o
habeas corpus
pressupõe a
existência atual de

constrangimento ilegal ao direito de locomoção
. Cessada a causa que o originou — no caso, a restrição ao acesso às provas —, desaparece o objeto sobre o qual o remédio constitucional deveria incidir, impondo-se a
extinção
da impetração nesse ponto
, por perda superveniente do objeto, nos termos do
art. 659 do Código de Processo Penal
.

Esclareço, de antemão, que o fato de o acesso ter sido deferido
após
a apresentação de defesa prévia
não altera essa conclusão
, pelas razões que serão expostas no tópico seguinte; afinal, o que importa, para fins de admissibilidade, é que o vício apontado como fundamento da coação — a negativa de acesso — foi
sanado antes do início da instrução criminal
, que é o momento processual em que a prova será efetivamente produzida sob o crivo do contraditório.

Assim,
julgo extinto sem exame do mérito
o pedido de
habeas corpus
,
na parte relativa ao cerceamento de defesa pela negativa de acesso à integralidade da prova digital, por perda superveniente do objeto
.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI,

Marcelo Maurinho de Azevedo, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Felipe da Silva Pedroso, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues, Cristiano Gomes de Magalhães
e
Rodrigo Henrique da Silva
, investigados por seus supostos envolvimentos com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da representação que as investigações partem,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no narcotráfico
, bem como a formação de uma
associação para o tráfico de drogas
e, adicionalmente, ainda a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

Uma vez concluídas as investigações, em
04/09/2025
o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais investigados
nos autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002,
oportunidade em que imputou a
MAX WILLIAM
o cometimento das sanções tipificadas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por duas vezes, bem como pelo
art. 35 c/c art. 40, V, também da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se da denúncia que, em
29/09/2023
,
Flávio Almeida Rodrigues
foi detido enquanto transportava
3,960 kg
(três quilos e novecentos e sessenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.

Por esses fatos,
Flávio
foi
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06
(autos n. 1039209-67.2023.8.11.0002).

Conforme o
parquet
, no entanto, a apuração evidenciou que
Flávio

fora contratado pelo ora paciente
MAX WILLIAM
para realizar o transporte ilícito, tendo este custeado o deslocamento de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro.

No referido estabelecimento,
Flávio
foi recepcionado por
Marcelo Victor Loureiro
, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre
Flávio
e o contato de
MAX WILLIAM
, identificado como “
Max Cateto
” (telefone +55 65 99526-486), as quais corroboraram integralmente as declarações prestadas por
Flávio
. Em determinado diálogo,
Flávio
questiona o local em que deveria aguardar em Cuiabá/MT, ao que
MAX WILLIAM
indica a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, como ponto de encontro.

Na manhã de 29 de setembro de 2023, data da prisão em flagrante, foi ainda identificada, no celular de
Flávio
, mensagem encaminhada por terceiro, revelando a participação de outros indivíduos na empreitada criminosa, nos seguintes termos: “
Ele te deu ontem lá, né, os 200
.” Além das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, verificou-se a existência de diversas ligações entre
Flávio
e
MAX WILLIAM
ao longo do mês de setembro de 2023, sendo significativa a concentração desses contatos nos dias imediatamente anteriores à prisão em flagrante, o que reforça a coordenação e o planejamento do transporte ilícito.

A análise revelou que o número de
MAX WILLIAM
, +55 65 99526-486 (“
Max Cateto
”), estava cadastrado em nome de
Leila da Costa Sonaque Zucchi
, genitora de
MAX WILLIAM
.

Durante o cumprimento de mandado de busca em sua residência, foi apreendido o aparelho celular utilizado por
MAX WILLIAM
, que continha, além do contato de
Rodrigo Henrique da Silva
salvo em redes sociais, múltiplas conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Entre elas, diálogos com indivíduos identificados como “
Neno
” (tratando de “chá” – referência à maconha), “
Cobrador
” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “
Leoti
” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “
Revoada Chácara
”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito.

Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho, reforçando a habitualidade de
MAX WILLIAM
com a narcotraficância.

Ademais, conforme o
parquet
,
Rodrigo Henrique da Silva
também integrou a operação, mantendo reiterados contatos com
Flávio
no dia dos fatos.
Rodrigo
solicitou que fosse avisado quando
Flávio
saísse de Cáceres/MT para que pudesse deixar o “apoio” informado, orientando: “
Chegar lá o apoio lá já vai te passar lá pra comprar a calça beleza
”.

Mais tarde, por volta das 16h, enviou a
Flávio
imagens dos cartões de embarque, confirmando que gerenciava a compra de passagens aéreas para os transportadores. Em outro diálogo,
Flávio
confirmou a
Rodrigo
que já estava de posse da droga, afirmando: “
Sim. Já cmg. A situação
.”

Restou apurado que o contato
“
Deus Acima de Tudo!
”
correspondia a
Rodrigo
, e que o mesmo número também era utilizado em outros eventos delitivos. Registros de ligação e dados de geolocalização e as imagens anexadas aos autos confirmaram o encontro de
Flávio
com
Marcelo Victor Loureiro
e a participação ativa de
Rodrigo
na logística criminosa.

Para o
parquet,
restou, assim, demonstrada a atuação conjunta, estável e permanente dos investigados, voltada ao tráfico interestadual de drogas, com divisão de tarefas previamente ajustada.

Em outras palavras,
Flávio
, previamente ajustado com os demais envolvidos, deslocou-se de Cáceres/MT até Várzea Grande/MT, manteve conversas diretas com
MAX WILLIAM
para a definição do ponto de encontro, recebeu a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo Victor Loureiro
, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Por sua vez,
Marcelo Victor Loureiro
atuava como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem adquiriu a vestimenta apropriada, acondicionou a droga no corpo do transportador e o levou até o aeroporto, além de desempenhar funções semelhantes em outros eventos delitivos, o que demonstra habitualidade criminosa.

Já
MAX WILLIAM
foi o responsável por recrutar
Flávio
para o transporte ilícito, custear o deslocamento até o ponto de encontro, orientar o percurso e manter intensa comunicação para viabilizar o crime. O conteúdo extraído de seu celular revelou também

envolvimento rotineiro com o comércio de entorpecentes, reforçando seu papel habitual no tráfico,

Por fim,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número
“
Deus Acima de Tudo!
”

(salvo nos contatos de
Flávio
), mantendo contato direto com este no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Adicionalmente, narra o
parquet
que, em
21/10/2023,
Felipe da Silva Pedroso
foi detido nas mesmas circunstâncias, enquanto transportava
4,320 kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.

Em razão desses fatos, foi processado e condenado como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006
(autos n. 1038779-18.2023.8.11.0002).

Narra o
parquet
que, em 21 de outubro de 2023, Policiais Federais estavam no saguão do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto em Várzea Grande/MT, momento em que observaram
Felipe
indo em direção a escada rolante de acesso ao embarque e, nesse momento, perceberam que ele estava caminhando com as pernas afastadas e com uma certa dificuldade, aparentando estar com algo entre elas.

Diante disso, decidiram acompanhá-lo até o raio-X, e então realizar uma vistoria em seu corpo, oportunidade em que verificaram que havia um volume acoplado em suas pernas. Ao ser indagado se estava com algo preso nelas,
Felipe
negou, porém, ao solicitar que ele abaixasse as calças, visualizaram 2 (dois) pacotes de cocaína com fitas presas em suas pernas. Em seguida, ele confirmou que estava transportando cocaína.

Após a retirada da droga que estava colada,
Felipe
informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Shopping de Várzea Grande, o levou para um motel para colocar as drogas em seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto. Já na Superintendência Regional de Polícia Federal, perante a autoridade policial, ele confessou que transportaria a droga para Juazeiro do Norte/CE, e receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar tal conduta.

A partir desses fatos, foi apurado que
Cristiano Gomes de Magalhães
indicou
Felipe
para realizar o tráfico, sendo que
Cristiano
explicou a
Felipe
como ele poderia ganhar dinheiro, trabalhando para o tráfico, inclusive, chegou a detalhar de que seria com a droga colada ao corpo realizando a função de transportador.
Cristiano
ainda repassou o contato de
Felipe
para
Marcelo Victor Loureiro
e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Além disso, na data dos fatos, provou-se que
Felipe
saiu de sua residência por meio veículo de aplicativo em direção ao aeroporto de Várzea Grande. Às 16h34
Felipe
ligou para
Marcelo
(chamada não atendida), que o retornou a ligação às 16h36. Assim, às 16h38,
Marcelo
, que aguardava
Felipe
em seu veículo Honda/Civic LXR, ano 2014/2015, cor cinza, placa OOR1J83 no estabelecimento Havan, localizado na Av. da FEB, 2000 em Várzea Grande, buscou ele no aeroporto, foram até o local onde a droga estava armazenada, acoplaram o entorpecente ao seu corpo, sendo que às 17h16,
Marcelo
deixou
Felipe
nas proximidades do aeroporto novamente, especificamente no estacionamento da loja PETZ.

Aprofundando as investigações, através da exploração do aparelho celular de
Felipe
, deslindou-se que ele e
Cristiano
mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que, desde o mês de abril de 2023,
Felipe
mantinha diálogo com
Marcelo
e
MAX WILLIAM
. E, ainda, que
Rodrigo
dialogava com
Felipe
desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com
Felipe
nas horas em que antecederam a prisão do dia em que realizava o transporte das drogas. Naquela data,
Felipe
teve contínuas conversas com
Rodrigo
e
Marcelo
, ambos também diretamente ligados ao transporte das drogas perpetrado por
Flávio
.

Ademais, após sua prisão,
Felipe
declarou que se hospedaria no Hotel Cicerópolis, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, e que o responsável pelo pagamento da hospedagem se tratava do destinatário da droga. A partir dessa informação, deslindou-se que
Michel Caldas Fernandes
era o destinatário da droga transportada por
Felipe
e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia.

Os levantamentos realizados
in loco
, comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que
Michel
reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de
Felipe
.

Agregado a isso, têm-se que, além de
Flávio
e
Gilis
,
Michel
adquiriu passagens para outros transportadores de droga em diversas ocasiões.

Desse modo, restou evidenciado que
Felipe
, previamente ajustado com os demais envolvidos, manteve conversas diretas com
Cristiano
sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo
, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Confirmou-se que novamente
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de
Felipe
e o levou até o aeroporto, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.

Por sua vez,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número “
Th
” (salvo nos contatos de
Felipe
), sendo quem mais teve contato com este no dia dos fatos, evidentemente coordenando a logística do transporte, vez que desempenhou a mesma função anteriormente; assim como
MAX WILLIAM
, com quem mantinha diálogo desde o mês de abril daquele ano, sendo que este também restou cristalino que atuava habitualmente na viabilização do crime.

Ademais, se desvendou a participação de
Michel
como incumbido de adquirir a passagem e reservar o hotel para receber
Felipe
, bem como por ser o receptor da droga transportada por ele.

Lado outro, colhe-se da exordial que
Gilis Alan da Silva
foi detido em
29/10/2023
, enquanto transportava aproximadamente
8,350 kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, da rodoviária de Cuiabá/MT para a cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Narra o
parquet
que, na data, em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituídas pelas cidades de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do veículo ônibus 19400, viação Xavante, com linha de Cuiabá/MT para Brasília/DF, entrando na cidade de Aragarças/GO.

Durante a atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de
Gilis
, que apresentou grande nervosismo e inquietação, bem como deu respostas confusas e imprecisas, informando que foi à Cuiabá/MT à procura de emprego e retornou em sentido a Goiânia/GO. Ainda em entrevista,
Gilis
foi o único a informar que não possuía bagagem além da mochila de mão que estava com ele.

Todos os demais abordados identificaram suas malas e foram realizadas buscas, não sendo nenhum ilícito encontrado; todavia, foi constatado que uma mala de cor preta estava sobrando e o seu proprietário não havia sido identificado. Diante disso,
Gilis
apresentou mais inquietação, e, em buscas no interior da referida mala, foi encontrada pela equipe de policiais a quantidade de 6 (seis) tabletes de
cocaína
, pesando
8,350 kg
(oito quilos e trezentos e cinquenta gramas).

Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que
Gilis
embarcara com a referida mala e a bolsa de costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

No curso da investigação, levantou-se que, se utilizando dos pseudônimos “
Anibo Entretenimentos
” e “
Gringo
”,
Michel
fora o responsável direto por coordenar o transporte da droga, assim como foi o responsável pela compra e pelo pagamento de passagens aéreas para
Gilis
em outras datas em Juazeiro do Norte/CE.

Levantou-se que, na data de 25 de outubro de 2023,
Michel
acertou os detalhes para que
Gilis
viajasse até o estado do Mato Grosso para o transporte de entorpecentes.

Durante o trajeto,
Gilis
negociou outro carregamento com
Michel
e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa. Por volta das 11 horas do dia 28 daquele mês,
Michel
enviou o contato de
Marcelo Victor Loureiro
, sob o domínio de “
Amigo Luiz
” (+55 65 8135 8993) para
Gilis
.

Às 13h30
Marcelo
chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar
Gilis
. Nesse período,
Marcelo
liga para
Gilis
que o retorna, sendo que, na sequência, às 13h43,
Gilis
entra no veículo de
Marcelo
. No entorno das 16h20,
Marcelo
retorna até a rodoviária e
Gilis
sai do carro já com a mala.
Gilis
aparenta tirar alguma dúvida com o funcionário da rodoviária localizado no portão de embarque. Minutos depois, ele vai até o banheiro e troca de roupa.

Após o embarque,
Gilis
foi preso em Aragarças/GO, transportando os entorpecentes acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem.

Esses elementos comprovam a atuação coordenada de
Michel
e
Marcelo
na logística e no comando da remessa de drogas transportada por
Gilis
. Ademais, após a deflagração da operação, na residência de
Gilis
foi apreendido 1 (um) aparelho celular, onde foi possível evidenciar que ainda realiza o tráfico de drogas.

No dia 27 de abril de 2025, na conversa com o contato denominado “
Robério Oliveira Oliveira
”, de número +558897729392, ambos negociam a venda e entrega de drogas. Em outras conversas, foi possível observar o mesmo padrão de
Gilis
ao tratar da venda de drogas, ou seja, pedindo aos interlocutores que apagassem as mensagens. Ao final da conversa com o denominado “CAIO”, ainda há um comprovante de pagamento enviado a
Gilis
, e o comprador informa um endereço — possivelmente para a entrega do entorpecente. Além disso, nas mídias salvas no celular foram encontradas diversas imagens de drogas.

Importante frisar que, em diligências produzidas no dia da busca e apreensão,
Gilis
informou que já fez o transporte de drogas em outras duas ocasiões.

Nessa esteira, restou evidenciado que
Gilis
, previamente ajustado com os demais envolvidos, recebeu a droga de
Marcelo
, acondicionada em uma mala, e seguiu para a rodoviária com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Confirmou-se que novamente
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, entregou a droga a
Gilis
e o levou até a rodoviária, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.
Michel
também foi identificado como o responsável por coordenar a logística do transporte da droga, função já demonstrada que realizou anteriormente, bem como responsável pela compra e pagamento de passagens aéreas para
Gilis
em outras datas.

Por fim, colhe-se da denúncia que, em meio às investigações, em
03/06/2025
se logrou êxito na apreensão de
1.021,05 kg
(um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de
maconha
e
251,67 g
(duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de
cocaína
na sede da empresa Loureiro Agronegócios LTDA, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
e, anteriormente, de
Nilton Pereira dos Santos
.

Como já pormenorizado, após a prisão de
Flávio
em 29 de setembro de 2023, apurou-se que
Marcelo Victor Loureiro
fora o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

A partir disso, durante as diligências realizadas, após sua identificação, foi possível observar que, no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 08h20,
Marcelo
foi visto em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, Bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT.

Ademais, como já visto, no dia seguinte, em 21 de outubro,
Felipe
foi preso transportando 4,3 kg de cocaína presos às pernas no aeroporto de Várzea Grande, sendo que
Marcelo
novamente foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro, por volta das 09h15,
Marcelo
foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida,
Nilton Pereira dos Santos
entrou no veículo.

Por volta das 10h00, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, nº 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside
Marcelo Maurinho de Azevedo
. Nos dias 26 e 27 de outubro, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente:
Marcelo Victor Loureiro
buscava
Nilton
e ambos se dirigiam à residência de
Marcelo Maurinho
, onde permaneciam por longos períodos.

Cabe destacar que
Marcelo Maurinho
não possuía registro de emprego formal entre 2018 e outubro de 2023. Em 16 de outubro daquele ano, todavia, foi registrado como empregado doméstico, com remuneração de R$ 774,19 em outubro e R$ 1.500,00 em novembro de 2023. Não há empresas ativas em nome de
Marcelo Maurinho
.

Além disso,
Marcelo Maurinho
possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, com base no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, combinado com o art. 2º da Lei 8.072/1990 e o art. 29,
caput
, do Código Penal; e é importante observar que o crime que originou essa condenação ocorreu na mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT.

Na ocasião, policiais militares haviam recebido informações de que os veículos Amarok (branco) e Montana (vermelho) estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, foi possível identificar que os veículos se dirigiam a Várzea Grande ou Cuiabá. A Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio Elmaz Gattaz, onde foi encontrado um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado.

No dia seguinte, 17 de março, por volta das 11h30, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de
Marcelo Maurinho
na Avenida Castelo Branco, bairro Ipase, em Várzea Grande. Os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no Montana (com
Adalberto Alves Bezerra
), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com
David Roberto Silva
), 1 tablete em um Citroen C4 (com
Marcelo Maurinho
) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo Skank em um cômodo do domicílio de
Marcelo Maurinho
, totalizando
31,81 kg de cocaína
e
1,945 kg de maconha
.

Também foram apreendidos R$ 3.798,00 em dinheiro, quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e documentos com anotações sobre o tráfico.

No que se refere a
Nilton
, colhe-se da denúncia que ele está envolvido em diversos processos judiciais, onde figura tanto como testemunha quanto como investigado. Dentre eles, salienta-se o da prática do tráfico de drogas perpetrados por terceiros em uma fazenda em que
Nilton
é mencionado como proprietário. No local, foram apreendidos aproximadamente
218.700 kg
(duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de
cloridrato de cocaína
. Além disso, foi localizado um avião encontrado despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Em continuidade ao fluxo dos eventos, narra o
parquet
que, em 29 de outubro,
Gilis
foi flagrado, como visto, ao transportar aproximadamente 8,350 kg de cocaína, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, durante fiscalização em Aragarças/GO.

Também se evidenciou que, na ocasião,
Marcelo Victor Loureiro
coordenou toda a logística envolvida no transporte da substância ilícita. Cabe destacar, nesse ponto, que todos os materiais entorpecentes apreendidos apresentavam embalagens confeccionadas com materiais idênticos.

Posteriormente, em 10 de novembro,
Marcelo Victor Loureiro
novamente encontrou-se com
Nilton
e se dirigiram a Mirassol D’Oeste, onde, acompanhados de outro indivíduo com histórico criminal por tráfico de drogas, permaneceram reunidos por horas. Durante os meses de novembro (dias 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 29) e dezembro (dias 04 e 05),
Marcelo Victor Loureiro
se encontrou reiteradamente com
Nilton
no hotel e ambos se dirigiram a residência de
Marcelo Maurinho
.

Ao ser ouvido perante autoridade policial,
Marcelo Maurinho
aduziu que
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
seriam apenas “visitantes ocasionais” e que não mantinha vínculo comercial com ambos, claramente confrontando os elementos angariados nos autos.

Segundo ele, o motivo das visitas era apenas para verificar se estava tudo bem ou precisando de algo, bem como que em algumas visitas estavam acompanhados das esposas, o que claramente não ocorreu. Ainda acrescentou que, no ano de 2024 e 2025 continuou recebendo as visitas dos denunciados.

No celular apreendido, de uso pessoal, de
Marcelo Maurinho
, foram identificadas 1.193 ligações com
Nilton
, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, realizadas por meio do número +55 6599406-538, salvo como “
Paulista
”, revelando comunicação quase diária entre ambos, totalmente incompatível com a versão amizade esporádica.

Nesse mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que
Marcelo Maurinho
realizava buscas na
internet
relacionadas à prisão de
Marcelo Victor Loureiro
, utilizando expressões como: “
traficante preso em várzea grande no bairro cristo rei marcelo loureiro
”, “
traficante preso em vg
”, “
equipe do raio pega traficante no bairro cristo rei
” e “
cadeia neles dia 18/05/2025 traficante cristo rei
”.

Além disso, em exploração ao aparelho celular de
Aline Castro
, esposa de
Marcelo Maurinho
, verifica-se que
Nilton
liga para o telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que
Marcelo Maurinho
foi preso em flagrante na residência pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, ostentam diálogo na data em que
Marcelo Maurinho
progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados naquele mesmo dia.

Em arremate, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Marcelo Maurinho
, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo um PIX com a numeração “57549800000183”, que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária LTDA, registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios.

Insta mencionar que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário a pessoa de
Edivan Pereira De Oliveira
, pessoa idêntica em aparência a
Nilton
.

Nesse ponto, foi realizado levantamento patrimonial de
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
, sendo informado que
Nilton
possui 100% do capital social (registrada com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 07.189.638/0001-61, enquanto
Marcelo Victor Loureiro
, possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 54.710.859/0001-13.

Sob essa perspectiva, apurou-se o fato de
Marcelo Victor Loureiro
ter constituído uma empresa com características bastante semelhantes à de
Nilton
. Ambas apresentam razão social similar e compartilham classificações econômicas próximas segundo o CNAE. Outro ponto em comum é a constituição do capital social com imóveis rurais. Além disso, o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA — Rua Adelino P. de Campos, nº 0, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78138-300 — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS LTDA.

Destaca-se também que
Marcelo Victor Loureiro
foi visto nesse mesmo endereço em 13 de maio de 2024, o que reforça os indícios de conexão entre as estruturas empresariais e os envolvidos.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025, a equipe policial se dirigiu a Rua Adelino P de Campos, 0, Lote 04, Marajoara, Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Nilton
, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão.

No local, não funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, um local utilizado como uma empresa de fachada, à disposição de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Ademais, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos, dentro de uma caixa cheia de sementes, um saco contendo
251,67 g de cocaína
e dois tabletes contendo
1.021,05 kg de maconha
.

Desse modo, comprovou-se que
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
frequentavam a residência de
Marcelo Maurinho
habitualmente, especialmente nos dias que permearam os fatos delituosos que culminaram com a prisão em flagrante de
Flávio, Felipe
e
Gilis
por tráfico de drogas, claramente articulando as práticas ilícitas; bem como mantinham estreito vínculo para essas atividades. Deslindou-se, ainda, que a droga apreendida na LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, antiga NP AGRONEGÓCIOS, é de responsabilidade de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
.

Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nas dependências da empresa Loureiro Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 54.710.859/0001-13, situada na Rua Adelino P. de Campos, nº 0, Lote 04, Bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, conforme já delineado anteriormente, a equipe policial apreendeu uma lancha, sendo que a referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil, a fim de que fosse esclarecido o real proprietário.

Em resposta, a Capitania Fluvial de Mato Grosso informou que: “[...] a embarcação não possui situação regularizada junto à autoridade marítima, tampouco possui, de forma visível, número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, o que impossibilita verificar eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB).”

Diante desse quadro, assevera o
parquet
ser certa a configuração dos crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
, pois o endereço corresponde ao atual endereço da Loureiro Agronegócios, como já informado anteriormente, de propriedade de
Marcelo
Victor Loureiro
, o qual, anteriormente, abrigava a empresa NP Agronegócios, de titularidade de
Nilton
; sendo que no referido endereço não funciona qualquer atividade empresarial regular, sendo o espaço mantido unicamente, portanto, à disposição de
Marcelo
Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Por todos esses fatos, relembro que a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
MAX WILLIAM
, bem como a dos demais investigados; representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
, com o
cumprimento
do mandado de prisão em
03/06/2025
.

Nesse ponto, considero de rigor registrar que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1024130-83.2025.8.11.0000, impetrado em prol do ora paciente, pelo mesmo advogado que subscreve este
writ
, e com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
ratificou
os fundamentos da
prisão cautelar
do paciente, razão pela qual
denegou a ordem.
O acórdão
transitou em julgado
em
09/10/2025
.

Limita-se, portanto, a controvérsia
sub judice
ao alardeado
cerceamento de defesa
, ressalvada a
prejudicialidade
da pretensão defensiva de acesso à integralidade das provas obtidas durante as investigações.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
em sua extensão remanescente.

1.

Da tese residual de cerceamento de defesa

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que o objeto do
habeas corpus
não foi integralmente satisfeito pelo deferimento do acesso às provas — na medida em que a defesa prévia foi apresentada antes desse deferimento —, a conclusão não pode ser outra que não a
denegação da ordem
, nesse ponto, pelas razões que passo a expor.

O d. impetrante sustenta, em essência, que a defesa prévia apresentada em
21/11/2025
foi elaborada em
condições de cerceamento
, porquanto a defesa não dispunha, àquela época, da integralidade dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. Daí decorreria, segundo a tese defensiva, a
nulidade da decisão de recebimento da denúncia
e a necessidade de
reabertura do prazo para nova manifestação
, após o acesso integral às provas.

O argumento, conquanto tecnicamente elaborado, não resiste a um exame mais detido das circunstâncias concretas do caso e do sistema processual vigente.

Em primeiro lugar, é preciso ter presente que a
defesa prévia
, no rito especial da Lei n. 11.343/2006, tem
natureza e finalidade específicas
. Nos termos do art. 55 da Lei de Drogas, trata-se de manifestação destinada a permitir que o acusado, antes do recebimento da denúncia, apresente argumentos e documentos que possam conduzir à rejeição da exordial acusatória, à absolvição sumária ou ao afastamento de circunstâncias que agravem sua situação processual. Não se trata, portanto, de ato destinado ao
exame aprofundado do mérito da acusação
— função que incumbe às alegações finais —, mas de manifestação preliminar voltada à verificação das
condições da ação penal
e dos
pressupostos processuais
.

Nessa perspectiva, a defesa prévia apresentada pelo paciente em
21/11/2025

cumpriu integralmente sua finalidade processual
. Com efeito, o d. impetrante não apenas negou a autoria dos delitos imputados, como arguiu, de forma tecnicamente elaborada e com fundamento em dispositivos legais específicos, as duas principais teses que ora reitera neste
writ
: o cerceamento de defesa pela negativa de acesso à prova digital e a nulidade dos elementos telemáticos por quebra da cadeia de custódia. Ambas as preliminares foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, que as rejeitou com fundamentação específica.

Em segundo lugar, é necessário considerar que o acesso integral às provas foi
deferido antes do início da instrução criminal
. Isso significa que a i
nstrução criminal
— fase em que as provas serão produzidas sob o crivo do contraditório, as testemunhas serão inquiridas, os peritos poderão ser chamados a prestar esclarecimentos e o paciente exercerá sua autodefesa no interrogatório —
ainda não teve início
, de forma que o paciente, portanto, terá
plena oportunidade
de exercer o contraditório substancial sobre a
integralidade do acervo probatório
, inclusive sobre os dados telemáticos em sua completude, ao longo de toda a instrução e nas alegações finais.

Afinal, ao contrário do que busca incutir o d. impetrante,
o contraditório sobre a prova não pode ser exercido apenas na fase da defesa prévia
. Pelo contrário, o contraditório é princípio que permeia todo o processo penal, manifestando-se em diferentes momentos e com diferentes intensidades ao longo da persecução judicial. A defesa prévia é apenas o
primeiro
— e não o único — momento em que o acusado pode impugnar a acusação. As alegações finais, os memoriais, os recursos e, eventualmente, a revisão criminal são instrumentos igualmente aptos ao
exercício do contraditório sobre a prova produzida
.

Em terceiro lugar, a concessão da ordem para reabertura do prazo da defesa prévia, nas circunstâncias do caso, implicaria a anulação de ato processual que já cumpriu sua finalidade,
sem qualquer demonstração de prejuízo concreto ao paciente
.

O princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Trata-se de regra de observância obrigatória, que impede a declaração de nulidade por mera irregularidade formal, sem que haja demonstração de efetivo dano ao exercício das faculdades processuais da parte. O c. Superior Tribunal de Justiça tem aplicado esse princípio de forma consistente, exigindo que a parte que alega a nulidade demonstre, de forma concreta, o prejuízo sofrido.

No caso vertente, a mera alegação de que o acesso parcial à prova teria comprometido o exercício da ampla defesa
não é suficiente
para a declaração de nulidade, considerada a circunstância de que
a fase instrutória sequer teve início
, e, que, ao receber a denúncia, o d. juízo singular determinou a imediata disponibilização de acesso à integralidade das provas obtidas à i. defesa,
reiterando
tal comprometimento em sede de
audiência
realizada recentemente, ensejo em que, inclusive, determinou o
desmembramento do feito
em relação ao paciente.

Por fim, considero de rigor realizar a
distinção
entre a hipótese dos autos e aquela que foi submetida a julgamento, pela c. Primeira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1000351-36.2024.8.11.0000, cujo acórdão acompanhou a impetração (ID 356704379).

Naquele julgado, a defesa fora compelida a apresentar resposta à acusação sem que as diligências investigativas tivessem sido concluídas e disponibilizadas às partes, e a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para data próxima, sem que as provas estivessem encartadas nos autos. O
risco concreto
era o de que a instrução criminal se iniciasse — e o interrogatório do réu fosse realizado — sem que a defesa tivesse tido acesso ao material probatório que fundamentava a acusação. Era, portanto, uma situação de
urgência real
, em que o contraditório sobre a prova corria o risco de ser definitivamente comprometido (ID 356704379).

No caso vertente, a situação é
diversa
, porquanto o acesso integral às provas foi deferido
antes do início da instrução
. Como visto, o processo foi desmembrado em relação ao paciente, justamente para assegurar que a instrução somente tivesse início após o pleno acesso ao acervo probatório.
Não há
, portanto, o risco de que o interrogatório do paciente ou a oitiva das testemunhas ocorra sem que a defesa disponha da integralidade das provas. O contraditório substancial está assegurado para a fase que verdadeiramente importa: a instrução criminal.

Em síntese, no julgado colacionado pelo d. impetrante, a concessão da ordem era necessária para evitar que a instrução se iniciasse em condições de cerceamento; lado outro, no caso vertente, a instrução ainda não teve início, e o acesso às provas já foi assegurado.

Diante disso, não subsistem razões aptas para ensejar a reabertura do prazo de um ato processual — a defesa prévia — que já cumpriu sua finalidade e cujos argumentos serão integralmente reapreciados ao longo da instrução e nas alegações finais.

Deixo
, portanto, nesses termos, de acolher a pretensão de
reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia
, por
não vislumbrar o alardeado constrangimento ilegal
.

2.

Da suposta quebra da cadeia de custódia

Por sua vez, a segunda tese defensiva — nulidade absoluta dos elementos probatórios telemáticos por quebra insanável da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal —
não comporta acolhimento
, ao menos não neste momento processual e na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque a verificação da regularidade da cadeia de custódia de dados digitais é tarefa que exige análise minuciosa de documentos técnicos específicos: termos de apreensão, laudos periciais, registros de acesso aos dispositivos, documentação do software utilizado, registros de integridade (
hash
), trilhas de auditoria e demais elementos que compõem o procedimento de extração forense. Trata-se, em suma, de matéria que demanda
dilação probatória incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Nessa conjuntura, o d. impetrante não juntou aos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de
adulteração
,
substituição
ou
contaminação
dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, tendo se limitado a apontar a ausência de determinados documentos técnicos nos autos do processo de origem — o que, por si só,
não é suficiente para a declaração de nulidade da prova
, especialmente em sede de habeas corpus.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais exige a indicação de risco concreto de adulteração ou manipulação
, sendo objeções genéricas insuficientes para a invalidação da prova (N.U 1000995-69.2025.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

Acrescente-se que as informações prestadas pela d. autoridade judiciária demonstram que os aparelhos celulares apreendidos foram corretamente descritos no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 035/2024, com individualização de marca, cor, modelo, código de apreensão, número IMEI e identificação da linha telefônica, e que os laudos foram elaborados por servidores públicos no exercício regular da função, gozando de presunção de veracidade e fé pública. Os dados telemáticos extraídos foram, ademais, cotejados com outros elementos probatórios colhidos durante a investigação — confissões, captação de imagens, monitoramento dos alvos, pesquisas em redes sociais e relatórios financeiros —, o que confere ao conjunto probatório consistência e coerência interna que
afastam
, ao menos neste juízo sumário, qualquer suspeita de adulteração.

Relembro, por fim, que a questão da cadeia de custódia poderá ser
renovada pela i. defesa durante a instrução criminal
, quando, de posse da integralidade dos dados telemáticos — cujo acesso, como visto, já foi deferido pelo juízo de origem —, poderá identificar
eventuais inconsistências concretas
e submetê-las ao
contraditório
.

Não é, porém, tese que se possa acolher neste momento processual, pela via do
habeas corpus
, em vista do teor da prova pré-constituída; razão pela qual estou convencido de que o remédio heroico, neste quadrante, está
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI
, ante a
perda superveniente do objeto
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o regular trâmite dos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026